Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONSTATADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato ou de indicar razão pela qual a narrativa não seria verídica.
2. O dolo traduz a consciência e a vontade do agente de realizar os requisitos objetivos do preceito incriminador, que conduzem à produção de um resultado jurídico relevante, que lhe era desejado ou, pelo menos, esperado como possível e assumido (art. 18, I, do CP).
3. A simples negativa dos agentes de que tenham participado da empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal, culminando com a prisão em flagrante e posteriormente corroborados em juízo.
4. Não é possível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando o contexto fático delineado revela grave ameaça, assegurando maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa.
5. O erro material quanto ao instrumento utilizado para a prática da ameaça não enseja o afastamento do desvalor às circunstâncias do crime, considerando que tanto a faca quanto a tesoura são armas brancas, tendo sido essa última efetivamente utilizada.
6. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
7. A autoridade sentenciante deve se ater aos limites de pena cominados em lei para fixação da pena, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e ao critério trifásico expressamente previsto no art. 68 do CP, razão pela qual a atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
8. A exegese do § 2o do art. 33 do CP estabelece que o regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a não reincidência do agente e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
9. Recursos desprovidos.